Tribunal: TJES
Processo: 5013297-87.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-02-29

Ementa:
SEGUNDA
CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS

Nº
50
1
3297
-
87
.202
3
.
8.08.0000

PACIENTE: RHANYA MARA CURTTI COSTA DEMONIER

AUT.
COATORA
:
1ª
VARA
CRIMINAL DE
SERRA/ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃ
O

EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. LIBERDADE PROVISÓRIA NEGADA. GRAVIDADE IN CONCRETO. RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. HABEAS CORPUS CONHECIDO E DENEGADA A ORDEM.

1.
In
casu
, a manutenção da segregação cautelar também foi justificada pelo fato de o paciente possuir outros registros criminais, inclusive pelo crime de tráfico de drogas, demonstrando assim risco ao meio social e a necessidade da custódia a bem da ordem pública,
além de apontar fundamentadamente os motivos ensejadores da segregação cautelar do
s
paciente
s
, visto que, em liberdade, ele
s
poder
ão
voltar a praticar delitos de mesma natureza.

2.
A
decisão que decretou a prisão preventiva dos pacientes encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos
extraídos do Auto de Prisão em Flagrante, sendo possível concluir também que a gravidade dos atos comissivos em tese praticados é elemento apto a justificar e legitimar a adoção da medida extrema de privação da liberdade, visando a garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal.

3.

A gravidade concreta do crime e o risco de reiteração delitiva justificam a custódia processual.

4
.
A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação pena
l.

5. Habeas corpus conhecido e denegada a ordem.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

DENEGAR

a ordem
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em ___/____________/2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013297-87.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RHANYA MARA CURTTI COSTA DEMONIER

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA
CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS

Nº
50
1
3297
-
87
.202
3
.
8.08.0000

PACIENTE: RHANYA MARA CURTTI COSTA DEMONIER

AUT.
COATORA
:
1ª
VARA
CRIMINAL DE
SERRA/ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃ
O

EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. LIBERDADE PROVISÓRIA NEGADA. GRAVIDADE IN CONCRETO. RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. HABEAS CORPUS CONHECIDO E DENEGADA A ORDEM.

1.
In
casu
, a manutenção da segregação cautelar também foi justificada pelo fato de o paciente possuir outros registros criminais, inclusive pelo crime de tráfico de drogas, demonstrando assim risco ao meio social e a necessidade da custódia a bem da ordem pública,
além de apontar fundamentadamente os motivos ensejadores da segregação cautelar do
s
paciente
s
, visto que, em liberdade, ele
s
poder
ão
voltar a praticar delitos de mesma natureza.

2.
A
decisão que decretou a prisão preventiva dos pacientes encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos
extraídos do Auto de Prisão em Flagrante, sendo possível concluir também que a gravidade dos atos comissivos em tese praticados é elemento apto a justificar e legitimar a adoção da medida extrema de privação da liberdade, visando a garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal.

3.

A gravidade concreta do crime e o risco de reiteração delitiva justificam a custódia processual.

4
.
A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação pena
l.

5. Habeas corpus conhecido e denegada a ordem.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

DENEGAR

a ordem
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em 28 de fevereiro de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS

Nº
50
1
3297
-
87
.202
3
.
8.08.0000

PACIENTE: RHANYA MARA CURTTI COSTA DEMONIER

AUT.
COATORA
:
1ª
VARA
CRIMINAL DE
SERRA/ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, c
uidam os autos de
pedido de Habeas Corpus impetrado
em favor de
RHANYA MARA CURTTI COSTA DEMONIER
, contra o ato coator praticado pel
o

Juízo da
1ª
Vara Criminal de
Serra
/ES
,
que negou a liberdade provisória d
a
paciente.

A

paciente
afirma
que encontra-se recolhid
a
desde o dia 07 de julho de 2023 por, em tese, ter praticado a conduta prevista nos artigos 33 do Código Penal, na forma da Lei nº 11.343/200
6.

Sustenta o impetrante o impetrante a ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa.

Deste modo,
pugna pela concessão da ordem para que ela seja posto em liberdade.

P
ois bem.

Quanto ao
alegado
excesso de prazo, deve-
se

confront
á-lo

com um juízo de razoabilidade, tendo em vista não ser o discurso judicial mera soma aritmética. Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo imprescindível se faz levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade, a i) complexidade do feito, ii) o comportamento dos litigantes e iii) a atuação do Estado-Juiz.

Analisando os documentos que instruem a presente impetração, observa-se que a paciente está sendo processada juntamente com outra pessoa pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 33, da Lei 11.343/2006.

Observa-se ainda, que a indigitada autoridade ao prestar suas informações relatou que “
Os acusados foram presos em flagrante delito em 07 de julho de 2023 e as prisões foram convertidas em preventivas por ocasião da audiência de custódia em 25 de junho de 2023. Devidamente notificados, os acusados apresentaram as respectivas respostas às acusações. Decisão revisando e mantendo as prisões às fls.168. Nesta data foi recebida a denúncia e designada a audiência para o dia 17/04/2024 às 13:00hs, data mais próxima possível, haja vista o assoberbamento do pauta
.”

Desse modo, resta evidente que o feito não se encontra estagnado, mas sim tramitando de forma regular, razão pela qual não há que se falar em constrangimento ilegal a ser sanado.

Nessa ordem de ideias necessário consignar que, em casos como tal, recomenda a prudência que se atente para o princípio da confiança no juiz da causa, o qual dispõe de meios de convicção mais seguros para aquilatar a necessidade da constrição em face da proximidade das partes, dos fatos e das provas. Vejamos.

“
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO - 1. DISCUSSÃO APROFUNDADA DE MATÉRIA PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE - 2. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA - AUSÊNCIA DE JUNTADA DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA - 3. BOAS CONDIÇÕES PESSOAIS - IRRELEVANTES QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA - 4. EXCESSO DE PRAZO - INOCORRÊNCIA - TRÂMITE AINDA REGULAR - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE - 5. ORDEM DENEGADA. 1
Quanto à alegação de que não há nos autos indícios mínimos de autoria, registro que o habeas corpus não admite dilação probatória, de modo que tal matéria deve ser discutida na ação penal em primeiro grau já em curso. 2. Não foi juntada pelo nobre impetrante a cópia da decisão que decretou a prisão cautelar do paciente, o que impossibilita a análise se tal
decisum
preenche os requisitos necessários elencados no artigo 312 do código de processo penal. Em não havendo prova pré-constituída que avalize os argumentos jurídicos do impetrante, deve-se levar em consideração os fundamentos explanados nas decisões judiciais, em respeito ao princípio da confiança no juiz de 1º grau, tendo em vista que o mesmo, estando próximo à causa, tem melhor condição de avaliação da necessidade ou não da segregação preventiva, com a aplicação ou não de diversa medida cautelar. 3. O impetrante aponta as condições pessoais do paciente como fatores preponderantes para a concessão da ordem. Entretanto, as características pessoais e circunstâncias da vida do paciente não são, por si só, garantidoras de eventual direito subjetivo à liberdade provisória, quando outros elementos recomendem a prisão cautelar por estarem contidos no art. 312 do Código Penal, como no caso em análise.
4. No tocante à alegação de excesso de prazo na duração do processo judicial, este não resta configurado, pois se percebe que a instrução probatória na 1ª fase do rito do júri popular -
judicium accusatione
- está próxima ao seu final. Assim sendo, em respeito ao princípio da razoabilidade, não há que se alegar, por ora, excesso de prazo no presente caso
. 5. Ordem denegada.” (TJES; HC 0027840-93.2017.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 07/03/2018; DJES 13/03/2018)

Por outro lado, acerca da alegativa de ausência de requisitos autorizadores da prisão preventiva, é cediço que para a mesma ser revogada, há de ser comprovada a irregularidade na sua decretação, por ausência dos pressupostos da materialidade e indícios de autoria ou pela não ocorrência de qualquer das circunstâncias motivadoras descritas no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Assim, ao analisarmos a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente não vislumbramos qualquer ilegalidade.

Contrariando o alegado pelo impetrante, observa-se que o douto magistrado fundamentou de forma correta a manutenção da prisão preventiva ao indeferir o pedido de liberdade provisória, entendendo que tal medida se fazia necessária para garantir da ordem pública.

Deste modo, comprovada a materialidade e havendo indícios de autoria suficientes para embasar o decreto constritivo, em aliança à necessidade de garantia da ordem pública, e ainda, por conveniência da instrução criminal e para garantir a aplicação da lei penal, afasta-se qualquer indicativo de constrangimento ilegal e sobressai a necessidade de manutenção da custódia preventiva do paciente.

Destarte, evidente que a manutenção da prisão cautelar do coacto encontra-se devidamente fundamentada, em pleno atendimento ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Quanto às condições pessoais do paciente que, de acordo com o impetrante são favoráveis, temos que elas não são, por si só, garantidoras de eventual direito subjetivo à liberdade, se outros elementos dos autos recomendarem a manutenção da prisão processual, que não resta elidida pelo simples fato de existirem circunstâncias pessoais benévolas ao réu.

Assim, afigura-se evidente que os pedidos formulados pelo ilustre impetrante em favor do paciente não devem prosperar, vez que inexiste constrangimento ilegal a ser sanado.

A
nte o exposto,
CONHEÇO
da impetração, para
DENEGAR A ORDEM
.

É COMO VOTO.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)